Tribunal: TJDFT
Processo: 0763375-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial com o objetivo de condenar a ré a lhe pagar a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de compensação por danos morais.

2. O recorrente alegou que a recorrida não impugnou as mensagens encaminhadas ao autor, com conteúdo difamatório. Afirmou que não dirigiu nenhuma palavra ou ato difamatório contra a recorrida. Aduziu que devido ao número excessivo de mensagens enviadas pela ré, promoveu sua notificação, por meio de advogado. Sustentou que o envio de mensagem se agravou no segundo semestre de 2020, as quais tinham o claro intuito de insultá-lo. Afirmou que esses fatos perturbaram sua tranquilidade e violaram sua honra, devendo a recorrida arcar com os danos morais suportados. Recurso próprio, tempestivo (ID 36084225) e com as custas devidamente recolhidas (ID 36381759 e 36381761).

3. Contrarrazões apresentadas (ID 36381766).

4. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que a transação ocorreu entre particulares, devendo, portanto, ser solucionada nos termos do Código Civil.

5. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.

6. No caso, as partes foram casadas e o envio das mensagens supostamente difamatórias ocorreu após o término da relação, o qual gerou acentuadas desavenças entre as partes.

7. Da leitura dos diálogos, emerge certo grau de descontrole emocional das partes em relação ao enfretamento do contexto que culminou com o término do casamento, de modo que não resta comprovado o ânimo difamatório por parte da recorrida.

8. Além disso, as mensagens encaminhadas pela recorrida, por si só, não se mostram suficientes para macular a honra ou perturbar a tranquilidade do recorrente, sobretudo em razão da existência de ofensas recíprocas. Nesse sentido encontra-se a jurisprudência desta Corte: (Acórdão 1421473, 07291792520218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1416007, 07141091420218070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Por outro lado, o recorrente não logrou êxito em comprovar que a recorrida enviou mensagem com conteúdo difamatório a terceiros, na medida em que o print de mensagem (ID 36381757, pg. 11), recebida por pessoa identificada como “Ike”, não se mostra capaz de comprovar que aquele texto foi escrito e enviado pela recorrida.

10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.